Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. ASSINATURA DE DUT. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. APLICAÇÃO DE MULTA FIXADA NA SENTENÇA. INDEFERIDO. TRADIÇÃO DO BEM. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória objetivando compelir o réu a providenciar a assinatura do DUT e a pagar indenização por danos morais à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do réu de proceder com a assinatura do DUT do veículo objeto de contrato estimatório, adquirido pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Apelação foi recebida com efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, ocasião em que a obrigação de fazer fixada na sentença ainda não possui exigibilidade. Ausente o descumprimento da obrigação conforme dispõe o §4o do art. 537 do CPC, não há que se falar em aplicação de multa. Pedido em contrarrazões indeferido.
4. De acordo com o art. 534 do Código Civil, o contrato estimatório é aquele em que “o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.”
5. A transmissão do bem móvel opera-se por meio da tradição, que aliena a propriedade quando a coisa é ofertada ao público em estabelecimento comercial e o alienante, embora não seja o legítimo proprietário, se afigurar como dono da coisa, estando o adquirente de boa-fé na realização do negócio. Inteligências dos arts. 1.267 e 1.268 do Código Civil.
6. No caso dos autos, restou comprovada a boa-fé na compra do veículo e a tradição do bem, com uso e gozo pleno pela autora, adquirido de agência de veículos devidamente autorizada a vendê-lo no mercado de consumo conforme contrato estimatório firmado com o réu.
7. A pretensão do réu de não assinar o Documento Único de Transferência do veículo – DUT, no intuito de compelir terceiro a realizar o cumprimento do contrato estimatório, não pode servir de obstáculo à materialização do direito da autora consumidora, que confiou na empresa e realizou o negócio jurídico de compra e venda do veículo, por meio de oferta pública em estabelecimento comercial. Nesse cenário, a obrigação de fazer consistente na assinatura do DUT é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 1.012, §1o e 537, §4o. Código Civil, arts. 534, 1.267 e 1.268.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1662968 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.